Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709820-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABINO FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SABINO FRANCISCO DA SILVA, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que não acolheu o seu pedido de revisão do índice de atualização monetária do montante a ser pago pelo agravado em precatório (ID 60241731, processo n. 0708997-41.2019.8.07.0018). Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença individual em virtude de ação coletiva contra a Fazenda Pública. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a possibilidade de ser corrigido o índice de atualização monetária do montante a ser pago pelo Distrito Federal, via precatório, mesmo após a homologação dos cálculos pelo juízo a quo, em razão do que restou decidido pelo STF no julgamento do RE n. 870.947/SE. Tece arrazoado jurídico sobre a correção monetária ser questão de ordem pública. Argumenta que o juízo a quo não observou a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, no caso do RE 870.947 e agora da ADI 5348. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se o efeito suspensivo ativo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 15739581). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal, tampouco da concessão do efeito suspensivo, porque ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em consulta aos autos na origem, tem-se que o precatório já fora expedido há mais de 1 mês, razão pela qual os autos foram remetidos ao arquivo provisório, conforme certidão datada de 27/3/2020 (ID 60311718, processo n. 0708997-41.2019.8.07.0018). Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora